Tribunal: TJDFT
Processo: 0052183-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052183-20.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO ANES PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da expressa concordância quanto à quitação dos créditos perseguidos pelos Exequentes (ID 55209070), da inércia do Distrito Federal (ID 55360280) e da desnecessidade de outras providências, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator